Tribunal: TJMT
Processo: 1000261-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000261-96.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ALYSSON LIMA SANTANA - CPF: 060.761.241-05 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), PATRICK LEANDRO RUSSI - CPF: 081.724.019-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AUZIENE ALVES HOLANDA - CPF: 073.993.693-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE - ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
PROCEDÊNCIA
– CUSTÓDIA PROCESSUAL EMBASADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA – ARGUMENTAÇÃO DIVORCIADA DO CASO CONCRETO – MERA MENÇÃO AOS REQUISITOS LEGAIS –
MOTIVAÇÃO GENÉRICA
–– PACIENTE JOVEM, PRIMÁRIO, RESIDENTE EM ENDEREÇO FIXO, EXERCENTE DE LABOR LÍCITO E QUE OSTENTA NENHUM REGISTRO CRIMINAL ANTERIOR - AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO CONCRETA QUANTO À NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR (
PERICULUM LIBERTATIS
) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

1.

Na hipótese, a autoridade reputada coatora não demonstrou idoneamente em que medida a liberdade ambulatorial do paciente põe em risco o corpo social, limitando-se a assentar a indispensabilidade da prisão em argumentos genéricos e abstratos, tais como a mera menção aos requisitos legais da prisão preventiva e a suposta necessidade de evitar a contumácia delitiva do agente, sem, contudo, correlacioná-los às peculiaridades do caso concreto. Deste modo, forçoso concluir que o decreto prisional ofende a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, impondo-se a soltura do increpado (art. 93, IX, da CF c/c art. 315 do CPP).

2.

Constrangimento ilegal evidenciado.
Ordem concedida, para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

ALYSSON LIMA SANTANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da Ação Penal n.o 1003849-18.2021.811.0010 (PJe), em que
denunciado
pelo suposto cometimento do crime de
roubo majorado
.

Contextualizando os fatos, o i. Defensor Público esclarece que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito na data de
30/10/2021
e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, ao que se sucedeu o
oferecimento de denúncia
e o seu respectivo
recebimento
pelo juízo
a quo
em
01/12/2021
; estando o paciente provisoriamente segregado desde então, a despeito dos pedidos de liberdade formulados pela i. Defesa em 1a instância.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal, o impetrante sustenta as teses de
inidoneidade da fundamentação
e de
ausência do requisito legal pertinente ao
periculum libertatis

(art. 312, CPP)
, argumentando, nesse desiderato, que a d. autoridade inquinada de coatora lastreia a indispensabilidade da prisão para garantia da ordem pública em
argumentos genéricos
e
abstratos
que poderiam embasar
“qualquer decisão de prisão”
(sic), bem como em
presunção equivocada de reiteração delitiva
, extraída de antecedentes criminais que pertencem tão somente à corré
Auziene Alves Holanda
; mas sem demonstrar, com base em elementos concretos vinculados aos autos, em que medida a liberdade do increpado põe em risco a ordem pública e/ou os meios e fins do processo, em evidente
violação às disposições contidas no art. 93, inc. IX da CF/88 e no art. 315, §2o, incs. II e III do CPP
.

Outrossim, ressalta que o beneficiário do
writ
não detém uma periculosidade social, ao revés, é sujeito
primário, de bons antecedentes, residente em endereço fixo no distrito da culpa e exercente de labor lícito
; tudo a indicar a
suficiência e adequação das medidas cautelares alternativas ao cárcere
à hipótese em voga,
consoante preceitua o art. 282, §6o do CPP
.

Com lastro em tais argumentos, o i. Defensor Público reclama a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, garantindo-lhe o direito de aguardar o desfecho do processo em liberdade, determinando-se o trancamento do inquérito policial e expedindo-se o respectivo alvará de soltura; ao que acrescenta pleito subsidiário de substituição do ergástulo por medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP). E,
no mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de
habeas corpus
.

A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos no ID 114314453.

A
tutela de urgência
vindicada restou
indeferida

(ID 114654467); e as informações solicitadas à d. autoridade inquinada de coatora foram capituladas aos autos no ID 114856951.

Por meio do parecer anexado no ID 115200473, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que o ora paciente
ALYSSON LIMA SANTANA
e sua comparsa
Auziene Alves Holanda
foram presos em flagrante delito no dia
30/10/2021
, diante da existência de fortes indicativos de que seriam os responsáveis por
subtrair, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, o aparelho celular Samsung A11
, de propriedade da vítima
Patrick Leandro Russi
.

A detenção pré-cautelar foi convolada em prisão preventiva em sede de audiência de custódia, realizada no dia
01/11/2021
, tendo o MM. Juiz Plantonista assentado a alardeada indispensabilidade da medida constritiva na necessidade de evitar a recalcitrância delitiva dos suspeitos e, com isso, salvaguardar a ordem pública.

A título de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do decreto constritivo objurgado,
in verbis:

“Vistos.

1. Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante informando a prisão de Auziene Alves Holanda e Alyssom Lima Santana, autuados pela suposta prática os delitos tipificados no artigo 157, §2o, inciso II (concurso de agentes), do Código Penal, ocorrido no dia 30/10/2021.

(...)
Da análise sumária do presente auto infere-se necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em conformidade com os fundamentos apresentados em requerimento formulado pelo Ministério Público.

Isso porque, segundo o auto de prisão em flagrante, o custodiado foi preso pelo (s) crime (s) do artigo 157, §2o, inciso II (concurso de agentes), do Código Penal, ocorrido no dia 30/10/2021 , de modo que a pena máxima, ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos de privação de liberdade, estando presente a hipótese do inciso I do artigo 313 do CPP.

A materialidade do (s) crime (s) está comprovada por meio de: Auto de Prisão em Flagrante Delito n.o 139.3.2021.17441, dos depoimentos prestados pelos policiais, pela vítima e do Termo de Exibição e Apreensão do objeto do crime . Os indícios de autoria, por sua vez, estão consubstanciados pelo termo de reconhecimento de pessoa, termos de depoimento da vítima e dos policiais que participaram das diligências.
Há, portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva.

Do “periculum libertatis”: (...)
No Caso, a custodiada Auziene Alves Holanda responde as ações penais de tentativa de homicídio em Jaciara/MT (Apolo Eletrônico 165- 73.2019.811.0010, cód. 123615). Nota-se ainda, que a investigada foi presa em flagrante no dia 26/12/2018 e recebeu liberdade provisória com medidas cautelares no dia 27/12/2018 (Apolo Eletrônico 6977-68.2018.811.0010, cód. 123239), das quais não está cumprindo já que encontra-se novamente envolvida empreitada criminosa.
Nestes casos, a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (artigo 312, §1o, do CPP).

Nesta senda, a reiteração criminosa, inclusive do mesmo tipo penal, é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública. A necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada, no caso, também em face do “modus operandi” do delito, pois, como se observa das peças carreadas nos autos, o flagrado é contumaz na prática delitiva.

2. Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 310, inciso II,c/c, 311, 312 13, inciso I, e artigo 312, §1o, todos do Código de Processo Penal, indefiro o pedido formulado pela defesa, e CONVERTO a prisão em flagrante de Auziene Alves Holanda e Alyssom Lima Santana em PRISÃO PREVENTIVA
(...).”
[ID 114547977, p. 55/60]

Nesse contexto, exsurge inconformado o i. Defensor Público, alegando que a manutenção do ergástulo preventivo implica coação ilegal, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Como se sabe
, na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva somente pode ser decretada em casos excepcionais e desde que haja indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além da presença de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ainda ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas na norma do artigo 313 do mesmo
códex
adjetivo.

Na hipótese em apreço, a partir da decisão transcrita alhures, é possível constatar que a autoridade judiciária de 1.o grau demonstra o preenchimento da hipótese de admissibilidade descrita no
art. 313, inc. I do CPP
, bem como

expõe satisfatoriamente a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, os quais consubstanciam-se nos elementos cognitivos que compõem o caderno administrativo, tais como a própria situação de flagrância, o termo de apreensão e exibição e os depoimentos colhidos na repartição policial; o que, nesse momento, é o bastante para configurar o
fumus comissi delicti
exigido para imposição da cautelar extremada.

Todavia, não há como desconsiderar que, quanto ao
periculum libertatis
,
o MM. Juiz Plantonista não cuidou em demonstrar de maneira satisfatória as particularidades do caso concreto capazes de evidenciar o real risco que a soltura do increpado causaria ao meio social, bem como a suposta periculosidade que possui, tendo
lastreado suas razões de decidir sobre sustentáculos genéricos e, portanto, inidôneos.

Isso porque, embora a decisão guerreada

consigne que a prisão do paciente se faz necessária para evitar a reiteração delitiva e, com isso, “
garantir a ordem pública e a aplicação da lei
penal”
, não se descuida que,
quanto ao favorecido nessa ordem, o d.

magistrado da instância singela apenas menciona os requisitos legais, mas sem concatená-los com qualquer fator concreto que porventura venha a traduzir o real e eminente risco que a liberdade do paciente poderia causar à coletividade e/ou aos meios e fins do processo
.

Isso porque, embora tenha invocado a indispensabilidade da prisão de ambos os flagrados para garantia da ordem pública, o MM. Juiz
a quo

menciona a existência de antecedentes criminais tão somente em face de
Auziene Alves Holanda
, não apontando quais os supostos registros criminais pretéritos existentes em desfavor do ora paciente, que indicariam o risco concreto de reiteração delitiva
.

Aliás, em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, verifiquei que, em verdade,
ALYSSOM LIMA SANTANA
ostenta
nenhum
registro criminal anterior, sendo, portanto, descabido justificar a imposição da medida mais gravosa na necessidade de evitar a sua contumácia delitiva se, ao que tudo indica, este é o seu primeiro envolvimento com a criminalidade.

Além do mais, é sabido que a mera menção aos requisitos do
carcer ad cautelam,
sem a demonstração da sua efetiva existência com base em fatores disponíveis nos autos, tampouco constitui fundamentação válida para o decreto de prisão; sendo este, inclusive, o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CABIMENTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. A decisão que convolou a prisão em flagrante em custódia preventiva limitou-se a indicar, de modo genérico, a presença dos vetores contidos na lei de regência, a hediondez e a gravidade abstrata do delito em tese perpetrado.

3. O Juízo de primeiro grau, ao decretar a preventiva, apenas apontou genericamente a necessidade de se acautelar a ordem pública, sem indicar motivação suficiente para colocar o acusado cautelarmente privado de sua liberdade.
Ademais, conquanto a decisão expresse que o agente foi surpreendido na posse de 28 pedras de crack (3,06 g - fl. 24), entendo tratar-se de pequena quantidade e não suficiente para colocar em risco a ordem pública.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 645.959/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021)

“EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Em casos teratológicos e excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes.
2. Motivado o decreto prisional de forma genérica e abstrata, sem elementos concretos ou base empírica idônea a ampará-lo, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes.
3. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau. 4. Ordem de habeas corpus concedida para substituir a prisão preventiva decretada contra o paciente por medidas cautelares ao feitio legal.”

(HC 127167, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123

DIVULG 24-06-2015

PUBLIC 25-06-2015)

Deste modo,
não se verificando elementos concretos no
decisum
fustigado capazes de evidenciar a presença dos riscos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo deduzidos pela autoridade reputada coatora,
trata-se de hipótese de
nulidade absoluta da decisão vergastada (art. 93, inciso IX da CRFB c/c art. 315 do CPP)
, impassível, portanto, de ratificação ou confirmação, seja pelas instâncias de piso no momento de prestar as informações, seja pelo Tribunal
ad quem
ao julgar o
habeas corpus
.

Consigno, por oportuno,
que a prisão cautelar detém a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto sua decretação, quanto sua revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida constritiva.

Em sendo assim,
havendo a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
, a teor do que preceitua o art. 316 do CPP.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ALYSSON LIMA SANTANA
, para o fim de
RELAXAR

a prisão preventiva
que lhe fora decretada pelo d. Juízo Plantonista nos autos
n.o 1003849-18.2021.811.0010 (PJe)
, incumbindo ao Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT a
expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente
,
cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outros motivos para se manter preso o paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022